Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-88.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. RESSARCIMENTO DE DANOS. MANTIDO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. REVELIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou os apelantes a pagar à autora/apelada, por danos materiais, o valor de R$21.686,14 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos), devidamente corrigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade na citação dos requeridos; (ii) definir se os apelantes são responsáveis pelos danos causados ao veículo segurado, conforme teoria do corpo neutro e colisões sucessivas, e (iii) analisar se se o valor cobrado corresponde aos danos sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade das citações. O endereço em que foi realizada a diligência de citação do primeiro apelante é o mesmo que consta no instrumento de procuração por ele assinado, o que reforça a validade do ato judicial e rechaça a alegada nulidade. 3.1. Em relação ao segundo apelante, constata-se que o ato de citação por meio eletrônico, no que se inclui os aplicativos de mensagens como WhatsApp, tem amparo no ordenamento jurídico pátrio. Ademais, a qualificação do apelante, constante na inicial é coincidente com o documento de identificação por ele apresentado por ocasião da diligência, além de não ter negado ser proprietário do número vinculado ao aplicativo WhatsApp em que foi realizado o ato citatório.
4.Quanto à responsabilidade dos apelantes, tem-se que restou incontroverso que o veículo de propriedade do primeiro apelante, conduzido pelo segundo apelante, foi o causador das sucessivas colisões, de modo que não há que se responsabilizar o veículo intermediário que foi atingido pelo veículo dos recorrentes e colidiu com o veículo segurado. Precedentes deste TJDFT.
5. Quanto à alegação dos apelantes de que o montante apresentado deve ser condizente com os danos sofridos, constata-se que não se desincumbiram do ônus de desconstituir o valor constante nas notas fiscais apresentadas pela seguradora. Dessa forma, tem-se que são legítimos os valores comprovados para a realização do conserto no veículo segurado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovida.
Tese de julgamento: “1. A citação por WhatsApp, quando realizada nos termos da legislação vigente, é válida; 2. Quando há colisões sucessivas, na hipótese de “engavetamento”, o veículo que causou a primeira colisão deve ser responsabilizado pelos danos causados, aplicando-se a teoria do corpo neutro; 3. Se a parte demandada não se desincumbir do ônus de desconstituir o valor constante nas notas fiscais, essas são hábeis para comprovação dos danos materiais sofridos”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, caput, e §1o-A, 344 e 345; CNJ, Resolução no 345; Lei no 11.419/2006, art. 6o; TJDFT; Portaria Conjunta no 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1854779, 07048629520238070001, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25/4/2024, p. 27/5/2024; TJDFT, Acórdão 1893622, 07041141420208070019, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 17/07/2024, p. 01/08/2024.